Tribunal: TJSP
Processo: 0001299-50.2015.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da despesa e tarifa de registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II – correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da despesa e tarifa de registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II – correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente da tarifa de registro de contrato e, conforme deliberado na r. sentença, das tarifas de avaliação do bem e de Serviços Concessionária/Lojista – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação – em relação apenas e tão somente à tarifa de registro de contrato -, e em dobro, para os demais encargos declarados abusivos na r. sentença, para evitar reformatio in pejus, visto que a r. sentença permaneceu irrecorrida pela parte ré nessa questão, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido
Recurso provido, em parte.